Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACIDENTE ATESTADO POR AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DOS HERDEIROS COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1. Verificando-se que houve erro material na fundamentação do voto condutor do acórdão, que se referiu a juros moratórios quando, em verdade, a Súmula 580/STJ faz referência à correção monetária, o vício deve ser sanado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.